Tribunal: TJDFT
Processo: 0052807-83.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0052807-83.2014.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO RICARDO SECHIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, ERNESTO CALVET DE PAIVA CARVALHO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA APELADO: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTACOES LTDA, ANTONIO RICARDO SECHIS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, ERNESTO CALVET DE PAIVA CARVALHO, JOSE GERALDO MACIEL, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 5 dias para se manifestarem sobre a petição de ID 67577221. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator